Tribunal: TJDFT
Processo: 0006055-98.2000.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Em consulta realizada nesta data, verifico que o agravo de instrumento no 0721242-07.2020.8.07.0000, interposto por REPFOOD REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL LTDA – ME ainda não foi julgado. Não consta decisão liminar e nem requisição de informações naqueles autos. Após análise das razões que amparam o referido recurso (ID 18295711), mantenho inalterada a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 2. Defiro o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação aos credores PEDRO MARTINS FONSECA (ID 20057736) e PAULO SOARES DOS SANTOS (ID 20077768). Encaminhe-se a documentação necessária à agência bancária. 3. Defiro o pedido de “expedição de certidão para fins de inventário” formulado por HELENA ALENCAR CARVALHO, viúva/meeira do credor PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO (ID 20209508). Providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão e, após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida retirada. Intimem-se. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto